Tribunal: TJDFT
Processo: 0724912-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REITERAÇÃO DE MATÉRIA DEFINITIVAMENTE JULGADA POR MEIO DE SENTENÇA DE EMBARGOS DE TERCEIRO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, em que o juiz arbitrou multa por litigância de má-fé em desfavor da terceira interessada, no valor de 5% do valor da causa, com fundamento no artigo 80, incisos V e VI, c/c o artigo 81 do CPC, diante da reiteração de matéria já julgada nos autos de embargos de terceiro.
2. Com efeito, a apresentação de diversas petições e a interposição de reiterados recursos revolvendo matéria já examinada e decidida, é uma das práticas que pode culminar na aplicação da penalidade por litigância de má-fé.
3. Firme no objetivo de coibir expedientes que apenas tumultuam a prestação jurisdicional, consumindo tempo e recursos que deveriam se destinar a casos que, de fato, demandam a revisão pelos juízes, impõe-se a aplicação das disposições dos arts. 80 e 81 do CPC.
4. No caso dos autos, diante do caráter protelatório da impugnação da origem, que configura mera rediscussão de matérias preclusas, inclusive julgadas na sentença dos embargos de terceiro no2015.01.1.070776-3, de ID 29645876 (que garantiu a meação da agravante e o direito de perceber 50% do produto da arrematação do bem), não há reparo quanto à imposição da aplicação da multa pelo juiz de origem, a princípio.
4.1. Por outro lado, em atendimento ao princípio da razoabilidade, a multa deve ser minorada para 2% do valor atualizado da causa, considerando o alto montante perseguido na ação executiva.
5. Agravo parcialmente provido.